Tribunal: TJMT
Processo: 1041834-83.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041834-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[T. J. S. D. M. C. - CPF: 093.236.121-89 (APELADO), PEDRO SPONTAM NETO - CPF: 057.825.351-80 (ADVOGADO), VERA LUCIA DA COSTA - CPF: 000.539.081-80 (APELADO), ANALISTA DE PROCESSO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP UNIOR (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VERA LUCIA DA COSTA - CPF: 000.539.081-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. EXIGÊNCIA INFRALEGAL DE LAUDO EMITIDO POR PROFISSIONAL DO SUS. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE ESTRITA. FORMALISMO EXCESSIVO. SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por menor com Transtorno do Espectro Autista — TEA, representado por sua genitora, para reconhecer o direito à isenção do IPVA referente ao exercício de 2025, relativo a veículo de propriedade de sua representante legal.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se a Administração Tributária pode indeferir pedido de isenção de IPVA, previsto em lei estadual para pessoa autista, sob o único fundamento de que o laudo médico apresentado foi emitido por profissional não integrante do Sistema Único de Saúde — SUS, apesar de inexistir essa exigência na lei instituidora do benefício.

III. Razões de decidir

3. A sentença concessiva da segurança contra a Fazenda Pública estadual submete-se ao reexame necessário, nos termos da Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º.

4. A isenção tributária deve ser concedida por lei específica, conforme a CF, art. 150, § 6º, e interpretada literalmente, nos termos do CTN, art. 111, II. No âmbito estadual, a Lei n. 7.301/2000, art. 7º, III, assegura a isenção do IPVA para veículo destinado ao uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal, limitada a um veículo por proprietário.

5. A Lei n. 7.301/2000 não exige que a condição de pessoa autista seja comprovada exclusivamente por laudo emitido por profissional vinculado ao SUS ou à rede pública de saúde. A Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT, ao impor essa restrição, criou requisito material não previsto em lei e ultrapassou os limites do poder regulamentar.

6. A autorização legal para regulamentar procedimentos relativos à isenção, prevista na Lei n. 7.301/2000, art. 7º, § 2º, permite disciplinar a forma de apresentação do pedido, os documentos necessários, os prazos e o rito administrativo, mas não autoriza a Administração a restringir direito assegurado em lei por meio de ato infralegal.

7. A interpretação literal da norma de isenção incide sobre a lei que concede o benefício, e não sobre ato administrativo regulamentar. Assim, ausente previsão legal de laudo subscrito por profissional do SUS, a exigência administrativa viola a legalidade estrita.

8. O laudo médico apresentado foi emitido por neuropediatra regularmente inscrito no CRM e serviu de fundamento para a expedição, pelo próprio Estado de Mato Grosso, da Carteira de Identificação do Autista — CIA. A recusa do mesmo documento apenas para fins de isenção do IPVA revela conduta contraditória e incompatível com a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a coerência administrativa.

9. O indeferimento administrativo não apontou vício técnico no laudo, não questionou o diagnóstico, a autenticidade do documento, a habilitação do médico ou a condição clínica do menor. A exigência de novo laudo, com o mesmo conteúdo, apenas por não ter sido emitido por profissional do SUS, configura formalismo excessivo e afronta a razoabilidade, a proporcionalidade e a eficiência administrativa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. A Administração Tributária não pode exigir, por ato infralegal, laudo médico emitido exclusivamente por profissional integrante do SUS para a concessão de isenção de IPVA a pessoa com Transtorno do Espectro Autista, quando a lei instituidora do benefício não prevê essa restrição. 2. Laudo médico particular idôneo, subscrito por profissional habilitado, é apto a comprovar a condição de pessoa autista para fins de isenção de IPVA, quando inexistir impugnação técnica ao diagnóstico, à autenticidade do documento ou à habilitação do médico.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, § 6º; CTN, art. 111, II; Lei n. 7.301/2000, art. 7º, III e § 2º; Lei n. 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25; Súmula 105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1023956-19.2023.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.6.2024; TJ/MT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1039111-91.2025.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.11.2025; TJ/MT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1028459-49.2024.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.4.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado por
T. J. S. D. M. C.
, menor representado por sua genitora,
Vera Lucia da Costa
, contra ato atribuído à
Analista de Processos da Secretaria Adjunta da Receita Pública
, consistente no indeferimento administrativo do pedido de isenção do IPVA, referente ao exercício de 2025, relativo ao veículo RENAULT/OROCH DYN 16 SCE, de propriedade da representante legal do impetrante.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade do indeferimento administrativo, sob o argumento de que a ausência de laudo médico emitido por profissional integrante do SUS inviabiliza a concessão da isenção pleiteada.

Afirma que a legislação estadual autoriza expressamente a regulamentação dos procedimentos necessários à concessão da isenção do IPVA, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei n. 7.301/2000.

Argumenta, ainda, que as normas de isenção tributária devem ser interpretadas literalmente, conforme o art. 111, inciso II, do CTN, bem como que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, denegar a segurança e reconhecer a legalidade do indeferimento administrativo do pedido de isenção do IPVA.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, com manutenção integral da sentença que concedeu a segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida em mandado de segurança, que concedeu a ordem pleiteada e reconheceu ao impetrante T. J. S. D. M. C., menor representado por sua genitora, Vera Lucia da Costa, o direito à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores — IPVA, referente ao exercício de 2025, em relação ao veículo Renault/Oroch Dyn 16 SCE, de propriedade de sua representante legal.

Submete-se a sentença, igualmente, ao reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, por se tratar de segurança concedida contra a Fazenda Pública estadual.

Consta dos autos que o apelado é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista — TEA, CID-10 F84.0, conforme laudo médico emitido em 5 de outubro de 2024 pelo neuropediatra Dr. Augusto Cesar Taques Saldanha, CRM 2559, vinculado à Unimed Cuiabá. Com fundamento nesse mesmo laudo, o próprio Estado de Mato Grosso expediu ao menor a Carteira de Identificação do Autista — CIA.

Na esfera administrativa, o pedido de isenção foi indeferido pela Secretaria Adjunta da Receita Pública do Estado, no Processo n. 51378578/2025, sob o único fundamento de que o laudo médico apresentado não foi emitido por profissional integrante do Sistema Único de Saúde, conforme exigido pelo art. 6º, inciso II, alínea “a”, da Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT.

Delimita-se a controvérsia recursal, portanto, à validade da exigência administrativa de laudo emitido por profissional do SUS quando a lei estadual instituidora do benefício não prevê tal limitação.

O recurso não comporta provimento.

No sistema constitucional tributário, a concessão de isenções submete-se ao princípio da legalidade estrita, razão pela qual, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição Federal, toda isenção tributária deve ser instituída por lei específica, papel desempenhado, no âmbito estadual, pela Lei n. 7.301/2000, cujo art. 7º, inciso III, assegura a isenção do IPVA para veículo destinado ao uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal, limitada a um veículo por proprietário.

Da leitura do texto legal, não se extrai exigência de que a condição clínica seja comprovada exclusivamente por laudo emitido por profissional vinculado ao SUS ou à rede pública de saúde. Ao instituir essa restrição, a Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT ultrapassou os limites da lei que lhe cabia apenas regulamentar.

Embora o art. 7º, § 2º, da Lei n. 7.301/2000 autorize a regulamentação dos procedimentos relativos à isenção, tal autorização não confere à Administração o poder de criar requisito material novo capaz de restringir direito assegurado em lei, pois o poder regulamentar pode disciplinar a forma de apresentação do pedido, os documentos necessários à identificação do requerente, os prazos e o procedimento de análise, mas não limitar o rol de profissionais aptos a comprovar a condição de pessoa autista quando a própria lei não estabeleceu essa restrição, razão pela qual, ao exigir laudo emitido exclusivamente por médico do SUS, a portaria excedeu sua finalidade regulamentar.

De igual modo, não prospera o argumento do Estado de que a exigência encontraria amparo no art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a legislação tributária que dispõe sobre isenção deve ser interpretada literalmente, pois tal interpretação incide sobre a lei que concede o benefício — no caso, a Lei Estadual n. 7.301/2000 —, e não sobre o ato infralegal que a regulamenta, de modo que, inexistindo na lei exigência de laudo subscrito por profissional do SUS, a interpretação literal de seu texto conduz à conclusão oposta à defendida pelo apelante, isto é, a de que o requisito criado pela portaria não pode ser imposto, sob pena de violação à própria legalidade invocada pelo Estado.

Soma-se a isso a circunstância de que o Estado de Mato Grosso aceitou o mesmo laudo médico particular para expedir a Carteira de Identificação do Autista ao menor, mas o rejeitou para fins de isenção do IPVA, embora a Lei Estadual n. 10.997/2019 exija relatório firmado por especialista em Neurologia ou Psiquiatria e o documento tenha sido subscrito por neuropediatra regularmente inscrito no CRM sob o n. 2559, profissional tecnicamente habilitado ao diagnóstico de TEA em crianças.

Revela-se contraditória, portanto, a conduta administrativa que reconhece a condição de pessoa autista para expedir a Carteira de Identificação do Autista e, com base no mesmo documento médico, a desconsidera para fins de isenção tributária, em afronta à boa-fé objetiva, à segurança jurídica e à coerência administrativa, como bem assinalou a sentença recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que o indeferimento administrativo não apontou vício técnico no laudo, tampouco questionou o diagnóstico, a habilitação do médico, a autenticidade do documento ou a condição clínica do menor, limitando-se a rejeitá-lo por não ter sido emitido por profissional integrante do SUS, em evidente formalismo excessivo e sem amparo na lei estadual que instituiu a isenção.

Sob essa perspectiva, exigir novo laudo com o mesmo conteúdo apenas porque o documento apresentado foi emitido por médico particular regularmente habilitado viola a razoabilidade, a proporcionalidade e a eficiência administrativa, sobretudo por envolver criança com deficiência, cuja proteção deve ser assegurada com absoluta prioridade.

Nesse sentido: TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1023956-19.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 19.06.2024; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1039111-91.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgada em 6.11.2025; TIMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1028459-49.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 07.04/2026.

À vista dessas razões, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da segurança, pois sólidos seus fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário,
RATIFICO A SENTENÇA
que concedeu a segurança.

Sem majoração de honorários recursais, por se tratar de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026